Tribunal: TJMT
Processo: 0038216-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido pelo autor em evento organizado pela empresa ré. O apelante alega falha na prestação do serviço, sustentando que a escada do local era inadequada e não atendia aos requisitos mínimos de segurança, o que resultou em sua queda e fratura da tíbia. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da empresa organizadora do evento é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurando defeito na segurança do evento; (iii) estabelecer se o autor faz jus à indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na segurança do evento é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.
O evento apresentou falha na prestação do serviço, uma vez que a escada de acesso entre o camarote e os banheiros não possuía revestimento antiderrapante nem sistema de escoamento para líquidos derramados, comprometendo a segurança dos participantes.
Restou demonstrado o nexo causal entre a falha estrutural da escada e a queda sofrida pelo autor, que resultou em fratura da tíbia, cirurgia de urgência e longo período de recuperação.
A complementação do dano material é devida, porquanto a franquia não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.
O dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização.
O dano estético se configura pela deformidade permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00.
A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.
A ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos causados.
Em razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.
O dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.
O dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu tratamento.
É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038216-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS GRANADO PARPINELLI - CPF: 000.908.131-38 (APELANTE), BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 006.511.161-39 (ADVOGADO), MS PROMOCOES, EVENTOS E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 02.719.373/0001-42 (APELADO), MARIO GONCALO ZEFERINO - CPF: 469.261.001-87 (APELADO), MARIO GONCALO ZEFERINO - CPF: 469.261.001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM EVENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente sofrido pelo autor em evento organizado pela empresa ré. O apelante alega falha na prestação do serviço, sustentando que a escada do local era inadequada e não atendia aos requisitos mínimos de segurança, o que resultou em sua queda e fratura da tíbia. Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenizações pelos danos suportados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da empresa organizadora do evento é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurando defeito na segurança do evento; (iii) estabelecer se o autor faz jus à indenização pelos danos materiais, morais e estéticos decorrentes do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços por falha na segurança do evento é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

O evento apresentou falha na prestação do serviço, uma vez que a escada de acesso entre o camarote e os banheiros não possuía revestimento antiderrapante nem sistema de escoamento para líquidos derramados, comprometendo a segurança dos participantes.

Restou demonstrado o nexo causal entre a falha estrutural da escada e a queda sofrida pelo autor, que resultou em fratura da tíbia, cirurgia de urgência e longo período de recuperação.

A complementação do dano material é devida, porquanto a franquia não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento, da dor física e do transtorno vivenciado pelo autor em razão do acidente e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo fixado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização.

O dano estético se configura pela deformidade permanente no membro inferior do autor, ocasionada pela fratura e pela cirurgia realizada, justificando a fixação de indenização no montante de R$ 10.000,00.

A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 387/STJ), desde que caracterizadas ofensas distintas, como ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa organizadora de evento por falha na segurança é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.

A ausência de condições mínimas de segurança em estruturas utilizadas pelos consumidores em eventos configura falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos causados.

Em razão do abatimento da franquia do pagamento administrativo a título de danos materiais, deve ser feita a complementação do valor, porque essa participação obrigatória no prejuízo não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora.

O dano moral decorre do sofrimento e da angústia experimentados pela vítima do acidente, sendo fixado em valor adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

O dano estético se caracteriza pela deformidade permanente resultante da lesão sofrida e da intervenção médica necessária para seu tratamento.

É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que caracterizadas ofensas distintas, conforme entendimento consolidado na Súmula 387 do STJ.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §1o; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; TJ-SP, AC no 1004548-36.2018.8.26.0482, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2022; TJ-SP, AC no 4005259-94.2013.8.26.0019, Rel. Des. Elcio Trujillo, 10a Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente ocorrido em evento promovido pela empresa ré. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficou suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

O apelante alega que foi vítima em acidente ocorrido durante evento promovido e organizado pela empresa ré, ao cair da escada que ligava o camarote ao banheiro. Como consequência, fraturou a tíbia e teve que se submeter à cirurgia de urgência (ID 268814369 - Pág. 26) e várias sessões de fisioterapia (ID 268814370 - Pág. 38).

Propôs a ação com o objetivo de obter a condenação da empresa ré ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, porém seus pedidos foram julgados improcedentes.

O autor, ora apelante, interpôs o presente recurso com o objetivo de obter a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da indenização pleiteada.

Alega que a relação entre Apelante e Apelada é de consumo, portanto a responsabilidade da ré é objetiva, ou seja, independente da comprovação do dolo ou culpa.

Sustenta que a falha na prestação dos serviços foi a causadora do acidente, porque a escada, além de mau projetada, não estava revestida de material antiderrapante e nem tinha sistema de escoamento para líquidos derramados, não atendendo os requisitos de segurança exigidos em eventos com a participação de grande público.

Relata que a seguradora contratada pela ré pagou os danos materiais até o limite da apólice, descontada a franquia de R$1.500,00. Assim pretende receber a diferença relativa ao valor da franquia, que é de responsabilidade da ré.

Aduz que restou demonstrado o dano extrapatrimonial, consubstanciado no dano físico suportado e pelo longo período de recuperação e incertezas, e requer a condenação da ré ao pagamento a título de danos morais, fixado em montante capaz de atender ao caráter punitivo-pedagógico da indenização e bem como compensar o sofrimento suportado pela cirurgia a que teve que se submeter e as alterações de funcionalidade a que ficou sujeito após o acidente.

Argumenta que também faz jus ao recebimento de indenização por danos estéticos pelas deformações permanentes em seu membro inferior e as cicatrizes decorrentes dos ferimentos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para condenar a ré à reparação dos danos materiais, morais e estéticos

.

A apelada apresentou contrarrazões e requereu o não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor (apelante) pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente ocorrido em 19-08-2012 durante evento patrocinado e organizado pela empresa ré (apelada).

O apelante alega que foi vítima em acidente ocorrido durante evento denominado “Ensaio do Nana”, realizado no Centro Universitário UNIVAG, no município vizinho de Várzea Grande, no dia 18-08-2012 a partir das 20:00h, e que prometia a apresentação de várias atrações musicais, promovido e organizado pela empresa ré.

Relata que, havia adquirido ingresso que lhe dava direito a usufruir do “Camarote Bamboa Samba Clube” e, pouco depois de chegar ao local do evento (01:00 h) acompanhado do irmão e da cunhada, se dirigiu ao banheiro, situado na parte de baixo do camarote, pela estrutura construída especialmente para o evento, momento no qual escorregou e caiu.

Atribuiu a queda à
falha na prestação do serviço, sustentando que a escada do local era inadequada com relação à inclinação e ao material utilizado (metal) e não atendia aos requisitos mínimos de segurança, porque não tinha sistema de escoamento para líquidos derramados e nem revestimento antiderrapante, violando o dever de guarda e proteção da integridade física dos participantes do evento.

Informa que, após a queda, recebeu os primeiros socorros no local por meio dos integrantes do SAMU, que estavam de plantão no local, e foi levado ao Pronto Socorro Municipal. Posteriormente, a pedido da família, foi transferido a um hospital particular.

Como consequência da queda, fraturou a tíbia (pé e tornozelo) do membro inferior esquerdo, além de ter sofrido rompimento do ligamento. Por esse motivo, teve que se submeter à cirurgia de urgência (ID 268814369 - Pág. 26) para a colocação de placa e parafusos (ID 268814899 - Pág. 67) e necessitou de várias sessões de fisioterapia (ID 268814370 - Pág. 38) até a sua recuperação.

Por meio de contatos com a empresa ré e com a seguradora por ela contratada para o evento, conseguiu receber administrativamente o valor de R$9.030,31, correspondente ao valor das despesas médicas que totalizaram R$10.530,31, menos o valor da franquia R$1.500,00 (ID 268814369 - Pág. 23/24).

Propôs a ação de indenização com o objetivo de obter a condenação da empresa ré ao pagamento da diferença no valor dos danos materiais (franquia deduzida), danos morais e estéticos.

A empresa ré foi citada por edital (ID 268814389 - Pág. 1/) e sua defesa se deu na forma de contestação por negativa geral, feita pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIC, nomeado pelo Juízo como curador especial (ID 268814382 - Pág. 1/4) e, cujos argumentos foram repetidos por ocasião das contrarrazões ao recurso (ID 273504377 - Pág. 1/5).

A ação foi julgada improcedente (ID 268814389 - Pág. 1/), ao fundamento de que não há provas da responsabilidade da empresa ré na ocorrência do acidente.

Assim, a discussão no presente feito é sobre a obrigação da empresa ré, organizadora do evento musical, em reparar os danos comprovadamente suportados pelo autor.

Destaque-se que não há dúvidas de que o acidente aconteceu na forma como descrito na inicial e no registro do sinistro junto à seguradora contratada pela ré (Sinistro n.o 171 1957 2012), isto é, o autor escorregou ao se deslocar do camarote para a área de banheiros situada na parte inferior, pela escada construída pelos organizadores para o referido evento. Após receber os primeiros socorros no local, o autor foi transportado até o Pronto Socorro Municipal pela ambulância do SAMU, que fazia plantão no local.

Assim demonstram as mensagens trocadas entre as partes durante a busca pelo custeio do tratamento do autor e também as mensagens enviadas pela empresa ré à seguradora, com o objetivo de autorizar o reembolso das despesas médicas (ID 268814369 - Pág. 19/21), o que, de fato, aconteceu administrativamente (ID 268814369 - Pág. 23/24).

Destaque-se, por oportuno, trecho do email encaminhado em 09-11-2012 pela Seguradora Porto no qual se lê: “
Com relação ao terceiro, o Sr. André Luís Granado Parpinelli, as despesas apresentadas estão no montante de R$10.530,31.
Evento analisado e conforme verificado no contrato de prestação de serviços recepcionados, toda e qualquer responsabilidade é da MS Eventos, neste caso sinistro coberto
. Para a finalização do processo, é necessário a entrega da alta médica e dados bancários para pagamento
” (ID 268814369 - Pág. 21).

Conclui-se, portanto, que restou admitida a culpa pela Ré e também reconhecida pela Seguradora.

Ainda que assim não fosse, o art. 14, § 1o, CDC estabelece que o fornecedor de serviços é responsável pelos danos causados ao consumidor, e isso inclui a prevenção de riscos e a segurança durante os eventos. Portanto, se trata aqui de responsabilidade civil objetiva, ou seja, é a obrigação de indenizar os danos causados a terceiros pela empresa organizadora do evento público, mesmo que não haja culpa ou dolo.

Nesse passo, a empresa ré, organizadora do evento, enquanto fornecedora de serviço defeituoso, deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor, em razão do risco da atividade de entretenimento desenvolvida (art. 14, § 1o, CDC).

Portanto, ao contrário do que concluiu a sentença, a responsabilidade da empresa organizadora do evento é objetiva, porquanto se trata de relação de consumo, e para que possa ser condenada a reparar os danos basta a comprovação do dano e da falha na segurança ou na estrutura do evento, como se deu no caso.

Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços (falta de segurança no acesso a diferentes pisos), o dano (fratura da tíbia) e o nexo causal entre eles (queda ao descer a escada causou a fratura), não há que se perquirir acerca da existência de dolo ou culpa da empresa organizadora.

A propósito:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Desabamento de parte do palco em evento artístico que ensejou a queda dos autores. Demanda promovida contra os organizadores do evento, do DJ que seria a atração principal e da empresa que o agencia.
Responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelos autores que é exclusiva dos organizadores e produtores do evento
. Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte do DJ e da empresa que o agencia. Improcedência dos pedidos com relação a eles reconhecida.
Extensão dos danos suportados pelos autores que foi bem reconhecida na sentença
. Documentação juntada com a petição inicial que não comprova a integralidade dos danos materiais alegados. Indenizações por danos morais e estéticos que não comportam majoração, pois fixadas com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso dos réus provido, desprovido o dos autores. (TJ-SP - AC: 10045483620188260482 SP 1004548-36 .2018.8.26.0482, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/08/2022, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Queda da autora em vão lateral da escadaria do camarote da Festa do Peão de Americana - Acidente que gerou sequelas irreversíveis -
Responsabilidade do organizador do evento reconhecida, ante a falha de segurança - Obrigação de indenizar caracterizada
- Evidente os danos morais sofridos tanto pela vítima da queda, quanto por seus genitores, os quais precisaram adequar suas rotinas às novas necessidades da filha - Cabível, contudo, a redução do valor da condenação a esse título - Correta a limitação do reembolso a ser pago pela seguradora a dez mil reais, ante a expressa previsão contratual - Honorários advocatícios que não comportam redução - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 40052599420138260019 SP 4005259-94.2013.8 .26.0019, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 10/09/2019, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

Desse modo, a empresa ré foi negligente na organização do evento e essa negligência deu causa ao acidente, logo tem obrigação de indenizar, porque a falha na estrutura física do evento (escada) está diretamente relacionada à queda sofrida pelo autor e os danos dela decorrentes.

Assim,
comporta reforma a sentença para reconhecer o direito do autor à reparação dos danos
.

No que diz respeito aos danos materiais o autor relata que as despesas médicas e tratamento fisioterápico foram custeados por seu genitor num total de R$10.530,31, e que a maior parte desse valor (R$9.030,31) foi paga, administrativamente, pela seguradora contratada pela ré, em razão do limite da apólice e porque teria sido descontado o valor referente à franquia (R$1.500,00).

Busca receber da ré o valor deduzido a título de franquia, ao argumento de que incumbe ao segurado, e não ao beneficiário do seguro, pagar a franquia.

Com razão o apelante, porque o segurado é o responsável pelo pagamento da franquia do seguro em caso de sinistro, independentemente de quem tenha causado o acidente.

Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEDUÇÃO DE FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto pela seguradora contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a exatidão dos cálculos apresentados pelo exequente.

2. Alegação de que, embora condenada solidariamente ao pagamento de indenização junto com a concessionária, sua
obrigação contratual prevê a
dedução de franquia
,
conforme ajuste entre segurada e seguradora
.
Dedução que não pode ser oponível à vítima do dano, sendo exigível apenas na relação entre segurado e seguradora
. Manutenção decisão agravada. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22351058320248260000 Piratininga, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 25/09/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024)

Assim, devidos os danos materiais referentes à dedução feita pela seguradora (R$1.500,00), a título de franquia, por ocasião do pagamento administrativo
.

Do mesmo modo, restaram devidamente demonstrados os danos morais, decorrentes do sofrimento, angústia e incerteza suportados pelo autor, que saiu de casa para se divertir e acabou sendo obrigado a enfrentar uma cirurgia de emergência para a colocação de placa e parafusos, conforme o Relatório médico de ID 268814899 - Pág. 71/72.

Por certo não se duvida que as lesões sofridas tenham impedido o autor de se locomover e até de permanecer de pé durante o longo período do tratamento e posteriormente na recuperação.

As lesões sofridas pelo autor configuram sequelas permanentes que modificaram não apenas sua aparência física, mas também sua capacidade de realizar atividades cotidianas e sociais.

Desse modo,
faz jus o autor ao recebimento de indenização por danos morais
.

A fixação do valor da indenização deve ter por princípios a razoabilidade e a proporcionalidade, além de levar em conta não só a extensão dos danos, mas também o grau de culpa dos envolvidos e a capacidade econômica das partes.

No caso, afigura-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para recompensar o autor/apelante dos danos morais sofridos com a perda da mobilidade do membro inferior em decorrência do acidente, considerando tanto o caráter punitivo como compensatório da medida, sem ser tão ínfimo que não sirva de lição ao lesante, para que não mais pratique a conduta lesiva.

Fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para a configuração do dano estético é necessário que haja alteração na integridade física do indivíduo, da qual decorra alguma deformidade, cicatriz ou perda de membros que cause constrangimento ou mesmo repulsa em relação a sua aparência.

Diante do quadro fático, verifica-se que o autor foi submetido a cirurgia para a colocação de placa e parafusos, conforme documentado pelos exames radiológicos (ID 268814899 - Pág. 67/70), o que não ocorre sem deixar grande cicatriz e deformidade de caráter permanente no membro inferior do autor, como se pode constatar pelas fotos colacionadas (ID 268814370 - Pág. 38).

Portanto, devida também a indenização por danos estéticos
.

As sequelas deixadas pelo acidente, constituem deformidades no pé e perna do autor, que resultaram do acidente e da cirurgia realizada, portanto demonstrados os graves danos estéticos.

Desse modo,
a indenização por danos estéticos deve ser fixada em

R$10.000,00
.

Quanto à cumulação entre danos morais e danos estéticos, o STJ já sumulou o entendimento de que é lícita a cumulação (Súmula 387/STJ), exigindo-se apenas que caracterizem ofensas distintas, como no caso, porque o dano moral se refere ao abalo psíquico e emocional, ou seja, à dor sofrida pelo apelante, enquanto o dano estético restou caracterizado pela lesão física visível e permanente, que compromete tanto a integridade corporal quanto a aparência da vítima.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e
condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais em R$1.500,00, correspondente ao valor da franquia deduzida do pagamento administrativo; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e indenização pelos danos estéticos fixadas em R$10.000,00, com correção monetária pelo IPCA, que será abatido quando o cálculo dos juros de mora for feito com base na taxa SELIC, conforme o disposto na Lei no 14.905 /2024.

Inverto o ônus de sucumbência para condenar a empresa ré (apelada) ao pagamento das custas processuais e da verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025